Tribunal: TJMT
Processo: 1046952-39.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046952-39.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO ZANESCO - CPF: 206.466.401-78 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1046952-39.2020.8.11.0001

Origem:

QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO PAN S/A

Recorrido(s):

ANTONIO ZANESCO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/06/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS EM OUTRA AÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DE OFÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 81 DO NCPC - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

Restou devidamente comprovada a relação jurídica existente entre os litigantes, no caso, a contratação de empréstimo consignado, uma vez que o contrato foi devidamente acostado pela Recorrente no feito 1046930-78.2020.8.11.0001, o qual já foi julgado por este Relator, reconhecendo a legitimidade de vários contratos aglomerados.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Observada a conduta de litigância de má-fé deve o magistrado aplicar a penalidade do artigo 81 do NCPC, mesmo que de ofício, revogando-se ainda eventuais benefícios de gratuidade de justiça ante a má-fé não se coadunar com benefício legal algum.

Recurso da Reclamada conhecido e provido para julgar improcedente a pretensão inicial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA
da presente ação proposta por
ANTONIO ZANESCO
em face do
BANCO PAN S.A.
, para (1º)
CONDENAR
o Reclamado a restituir ao Reclamante a quantia de
R$ 8.406,16 (oito mil, quatrocentos e seis reais e dezesseis centavos)
referente aos descontos indevidos,
na forma dobrada
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir do efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação; e (2º)
CONDENAR
o Reclamado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Torno definitiva a liminar anteriormente concedida no movimento 11, sem a aplicação de multa.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, defende a inexistência de ato ilícito, pois houve contratação dos serviços pela Recorrida. Requereu a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, necessária breve explicação sobre o reconhecimento da relação jurídica entre as partes por este Relator.

A Reclamante, além da presente ação, ajuizou também os autos 1046930-78.2020.8.11.0001, o qual foi julgado também por este Relator na sessão de julgamento do dia 07/06/2021.

Naqueles autos, o Reclamado juntou nas contrarrazões do dia 06/04/2021, diversos documentos que comprovam várias contratações de empréstimos consignados, feitos ao longo de anos, os quais foram se englobando um contrato ao outro.

A partir daí, foi juntado o contrato 706656654-3, no ID 82403480, que diz respeito exatamente ao contrato questionado nestes autos, cujo descontos ocorriam desde 2015, porém o Autor aqui nestes autos os fracionou informando que tais descontos teriam ocorrido entre 2017 e 2018.

Fato é que o referido contrato, 706656654-3, já foi declarado legítimo no processo 1046930-78.2020.8.11.0001, onde foi juntado contrato devidamente assinado pelo Autor com documentos pessoais e cópias de comprovante de endereço e cartão, não restando dúvidas acerca da contratação.

Sem mais, procedo a análise do mérito.

Em síntese, a parte Reclamante alega que estava sendo descontados de sua folha de pagamento o valor descontado de
R$ 247,24 (duzentos e quarenta e sete reais e vinte e quatro centavos), o
qual a autora nega a existência de empréstimo.

A parte Reclamada, em sua defesa, alega que houve a regular adesão da parte Autora ao contrato, autorizando inclusive a consignação em sua folha de pagamento.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que, não obstante as alegações da parte autora, restou comprovada a contratação dos serviços de empréstimo consignado, onde a Recorrente acostou no processo 1046930-78.2020.8.11.0001 o
contrato devidamente assinado pela consumidora, documento pessoal (RG e CPF), comprovante de residência, cópia do cartão de crédito pessoal da autora de instituição bancária diversa.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe e é legítima.

Observa-se que na ação julgada anteriormente existia ali naquele momento o desconto de valores aglomerados de vários contratos, sendo que o contrato em análise era de 2015, e, posteriormente passou a ocorrer o desconto de forma individual do mesmo contrato.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, a improcedência da ação é medida que se impõe.

A conduta da recorrida, não se tem outro nome que não a conduta em litigar em má-fé, pois altera a realidade fática no intento de galgar indevida negativação e se livrar de dívida existente, o que deve ser apenada de ofício pelo magistrado nos moldes do artigo 81 do NCPC, de onde assim o considero e aplico a multa pela litigância de má-fé no valor de 9,9% sobre o valor atualizado da causa, R$ 18.406,16, segundo os pedidos da exordial.

Essa conduta de ficar fracionando ações tem sido observada por este relator, com períodos que não são o período integral do contrato, bem como, apostando na ausência de organização das empresas a fornecer o contrato a seu devido tempo, sendo ação que merece a devida reprovabilidade.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Por outro lado, a recorrida / consumidora resta a condenação ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, somados ainda o percentual de 9,9% de litigância de má-fé, aplicados ainda sobre o valor atualizado da causa, de onde, neste momento, não concedo a gratuidade de justiça a parte recorrida, revogando-se ainda eventual gratuidade anteriormente concedida, ante a conduta indevida e reprovável da mesma, sob pena de em assim não o fazer estimular condutas semelhantes por outros ao assim procederem.

Registro ainda que, caso a parte autora verifique eventual excesso do mandato conferido ao advogado poderá acioná-lo, dentro do devido processo legal, no sentido de se ver ressarcida dos valores da presente condenação, bem como, em apresentar reclamação disciplinar perante a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, para eventual verificação de infração disciplinar em excesso de mandato.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021